Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONVERSÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial é uma faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1967, pois cabe ao titular do crédito avaliar o instrumento processual mais adequado à busca pela satisfação da dívida. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual pelo fato de o autor não optar pela sua conversão.
2. É inadequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, quando se estiver diante da inércia do autor. A conduta a ser adotada é de extinção do processo por abandono de causa, obedecendo-se ao procedimento legal.
3. No caso em exame, ainda que a manifestação do apelante quanto ao interesse de promover a conversão do feito em ação executiva tenha sido realizada fora do prazo assinalado pelo Juízo de Primeiro Grau, a extinção do feito, sem resolução de mérito, está em dissonância com os princípios da celeridade, da economia e da efetividade, mormente quando há informação nos autos de endereços ainda não diligenciados.
4. Apelação provida.